Tribunal: TJSP
Processo: 0012101-52.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Lesão corporal "gravíssima". Art. 129, caput e §2o, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral produzida em juízo conjugada com os relatos colhidos em sede inquisitiva. Tese de legítima defesa afastada. Tese de desclassificação para lesão grave afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012101-52.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FABIO
MARCOLINO DE CARVALHO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012101-52.2015.8.26.0161 -Voto no 12854
2
Apelação Criminal no 0012101-52.2015.8.26.0161
Apelante: Fabio Marcolino de Carvalho dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Voto no 12854
Apelação. Lesão corporal “gravíssima”. Art. 129, caput e
§2o, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova
oral produzida em juízo conjugada com os relatos colhidos
em sede inquisitiva. Tese de legítima defesa afastada. Tese
de desclassificação para lesão grave afastada. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por FABIO MARCOLINO
DE CARVALHO DOS SANTOS (fls. 256/261) em face da r. sentença de fls.
224/232 que o condenou pela prática do crime de lesões corporais “gravíssimas”
(art. 129, caput e §2o, inciso I, do Código Penal CP), impondo-lhe a pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, suspendendo condicionalmente a
pena (cf. art. 77 do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 01/03) e recebida (fls. 152), o
réu foi devidamente citado (fls. 182/183) e apresentou defesa. Foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra a qual o réu se
insurge.
Aduz o apelante que deve ser absolvido por ter agido em
legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação delitiva de lesão
“gravíssima” para lesão grave (art. 129, caput e §1o, inciso II, do CP).
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 266/268).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012101-52.2015.8.26.0161 -Voto no 12854
3
provimento do recurso (fls. 278/280), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 09 de agosto de 2015, na
Comarca de Diadema, FABIO MARCOLINO DE CARVALHO DOS SANTOS
causou lesões corporais de natureza gravíssima em ANTÔNIO MARCOS
SANTANA DA SILVA.
Afirma-se que FÁBIO e ANTÔNIO estavam em um
estabelecimento denominado Bar da Amizade, este último jogando sinuca com
CARLOS LAURINDO PESSOA. Em dado momento, FÁBIO desentendeu-se
com a vítima e a agrediu com um empurrão no rosto, fazendo com que ela caísse.
Não satisfeito e mesmo com a vítima caída, ainda chutou e pisou em sua cabeça,
causando em MARCOS cicatriz na região orbital direita, déficit motor do membro
inferior e superior à direita, distúrbio da fala.
Ante tal quadro fático, FABIO foi denunciado a processado
pela prática do crime de lesões corporais gravíssimas em razão de ter causado à
vítima incapacidade permanente para o trabalho, sendo certo que ao cabo de regular
instrução foi condenado, sendo a FABIO imposta a pena de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, razão pela qual se insurge.
Todavia, sem razão no inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do laudo de fls. 52/53 e 86/87, os quais revelam, inclusive,
que a capitulação delitiva está correta, conforme se verá adiante.
Quanto à autoria delitiva, observo que em sede policial a
vítima confirmou que permaneceu por dezoito dias em um hospital, desacordada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012101-52.2015.8.26.0161 -Voto no 12854
4
Disse que não se recorda do momento do crime, mas que familiares lhe disseram
que foi agredido em um bar.
Saliento que em decorrência das lesões sofreu imobilidades,
dificuldade de fala e passou a necessitar de cuidados especiais, tendo inclusive que
retornar à casa de seus pais, no Estado da Bahia (fls. 74).
A testemunha CARLOS narrou, em solo policial, que é
proprietária do Bar da Amizade e que no dia dos fatos a vítima solicitou ao apelante
que se afastasse para que não atrapalhasse sua jogada de sinuca, o que causou ira em
FABIO e o levou a dar um soco e um empurrão na vítima, a qual caiu desacordada
no chão.
Disse que em seguida FABIO levou a vítima para o lado de
fora do Bar e lhe deu um chute na cabeça, sendo certo que logo depois levou a
vítima a um hospital, na companhia de FABIO (fls. 21 e fls. 118).
Estranhamente, em juízo CARLOS apresentou versão
diametralmente oposta, em forte indicativo de que foi influenciado pelo apelante e
tendente a favorecer a tese defensiva de legítima defesa.
Disse que estava jogando sinuca com a vítima e o apelante e
que a vítima se irritou por estar perdendo o jogo, passando a xingar FABIO e pedir
para que ele se afastasse. Contudo, houve discussão e vias de fato, sendo que em
dado momento FABIO caiu ao chão e desviou de um soco da vítima. Ao levantar,
retribuiu com um soco certeiro na vítima, a qual caiu e foi arrastada para fora do
Bar, recebendo uma pisada na cabeça em seguida.
Observo que há forte indício de que a testemunha CARLOS
praticou falso testemunho em juízo, não havendo razões para crer que faltou com a
verdade em solo policial, quando os fatos ainda estavam acalorados e não haveria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012101-52.2015.8.26.0161 -Voto no 12854
5
tempo hábil para o apelante influenciar em seu ânimo.
De outra sorte, mesmo que assim não fosse nota-se,
conforme brilhantemente salientado na r. sentença, que o apelante pisou na cabeça
da vítima em instante em que esta estava desacordada, o que revelaria excesso de
legítima defesa e ensejaria, de todo o modo, a condenação de FABIO.
Prosseguindo, nota-se que a informante MARIA HELIANA
declarou, em juízo, que a vítima permaneceu em coma por dezoito dias após ser
agredida, e mais quarenta e três dias internada, sendo certo que em seguida foi morar
em sua companhia por necessitar de cuidados especiais (até mesmo o uso de
fraldas), ressaltando a extensão das sequelas paralisia do lado direito do corpo,
perda de memória e de fala. Acrescentou que a testemunha CARLOS lhe disse que
FABIO agrediu a vítima, por uma banalidade, sem mencionar em qualquer
momento o fato de ANTÔNIO tê-lo provocado ou agredido.
O apelante, por sua vez, disse que agiu em legítima defesa.
Afirmou que no dia dos fatos a vítima jogava sinuca com
CARLOS e que em dado momento ANTÔNIO irritou-se em razão de supor que
havia combinação de jogo entre CARLOS e ele, passando a ordenar que saísse do
Bar, ordem a qual não respeitou, e então foi xingado e atacado com o taco de sinuca,
um murro e garrafada. Durante a confusão a vítima caiu e bateu a cabeça,
desmaiando apenas após tomar um chute na cabeça, instante em que foi arrastada
para fora do Bar e levada por ele e por CARLOS a um hospital.
Atento que sua versão fantasiosa não encontra respaldo nem
mesmo no tendencioso relato de CARLOS prestado em juízo, o qual em momento
algum mencionou ataques com uso de taco de sinuca ou garrafa.
Conforme bem ressaltado pelo i. sentenciante, caberia à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012101-52.2015.8.26.0161 -Voto no 12854
6
defesa comprovar a legítima defesa (art. 156 do CPP), ônus do qual efetivamente
não se desincumbiu.
Quanto ao pleito de desclassificação para lesões de natureza
grave (art. 129, caput e §1o, inciso II, do CP), atento que o fato de a informante
MARIA HELIANA ter declarado em juízo que a vítima ainda mantém “carteira
assinada” não significa, em absoluto, que está apta ao trabalho, haja vista que se
mantém o registro quando da concessão de benefícios previdenciários, e a extensão
das lesões sofridas, já muito bem salientadas. revela total incompatibilidade para
tanto.
Conclui-se, portanto, que era mesmo o caso de condenação.
Quanto à dosimetria de pena, entendo que seria o caso de
incremento da pena inicial, notadamente em razão da vítima ter tido a necessidade
de se mudar para outro Estado e passar a residir com seus pais, necessitando de
cuidados especiais (inclusive uso de fraldas), o que revela consequências para a
vítima além do tipo penal, que ultrapassam a incapacidade permanente para o
trabalho, ponto em que não se altera a r. sentença em respeito à vedação à
reformatio in pejus.
Na segunda fase, mantém-se a ponderação da atenuante
genérica do art. 66 do CP, sem reflexos na pena em respeito ao enunciado da
Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última etapa, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena.
O regime adequado era o semiaberto, considerando a
circunstância judicial mencionada agora, mas não ponderada na r. sentença, ponto
também acobertado pela vedação à reforma para pior, mantendo-se o aberto, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012101-52.2015.8.26.0161 -Voto no 12854
7
como a suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
interposta por FABIO MARCOLINO DE CARVALHO DOS SANTOS,
mantendo-se a r. sentença recorrida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o competente mandado para efetivo cumprimento da
pena.
Reinaldo Cintra
Relator